Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711277-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS MARTINS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. TAXA ORDINÁRIA. FUNDO DE RESERVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 abandonou antigo posicionamento fundado na necessidade de ajuizamento de Ação de Conhecimento para cobrança de taxas condominiais quando inexistente contrato escrito com o devedor comprovando o débito, para inserir, como documento executável, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas em Convenção de Condomínio ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas (artigo 784, X do Código de Processo Civil). 1.1 Esse título, portanto, surge independentemente da participação do devedor, sendo suficiente para a propositura de processo de execução a apresentação da Ata da Assembleia que estipulou o valor das cotas condominiais e cópia da convenção condominial, requisitos devidamente preenchidos no presente caso. 2. Inviável a discussão de vício no Edital de Convocação na estreita via da exceção de pré-executividade, considerando que não se trata de matéria de ordem pública. 3. O instituto processual correto para atacar a Execução seriam os os Embargos à Execução, nos quais é possível aduzir qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, conforme redação do artigo 917 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso X, 786 e 917, sustentando que os títulos executivos que instrumentalizam a execução não atendem ao pré-requisito da certeza da obrigação. Aduz que, para crédito relativo à contribuição ordinária ou extraordinária de condomínio edilício, haverá certeza da obrigação apenas quando houver previsão do encargo em Convenção Condominial ou Assembleia Geral. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Martins de Souza, OAB/DF 59.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 783, 784, inciso X, 786 e 917, todos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “na sistemática do novo Código de Processo Civil, as cotas condominiais passaram a ter natureza de título executivo extrajudicial, conforme disciplinado no art. 784, X, do Código de Processo Civil. Isto lhes confere prerrogativas de certeza, liquidez e exigibilidade. Em consequência, pode o detentor deste tipo de título utilizar-se do procedimento da execução fundada em título extrajudicial, estabelecido no art. 771 e seguintes do CPC" (REsp n. 1.888.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009